Tribunal: TJDFT
Processo: 0729698-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 10% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de penhora de parcela de verbas remuneratórias recebidas pela devedora no percentual de 10% mensal. 1.1. Recurso interposto na busca para que seja majorado para 30% a penhora sobre o salário do devedor.
2. O feito de origem versa sobre cumprimento de sentença oriunda de ação monitória em que o exequente pleiteia o pagamento do valor de R$37.613,49. 2.1. A despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 2.2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verbas remuneratórias dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2.3. Na referida decisão, o relator Min. Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.4. Importante esclarecer que, no dia 19/4/2023, foram julgados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de Divergência em RESP No 1874222 – DF, cujo acórdão ainda está pendente de publicação, por meio do qual “a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família.” 2.5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 2.6. Cumpre ressaltar que o executado, ora agravado, é policial militar do Distrito Federal, auferindo renda em torno de R$ 11.155,63 mensais, excluindo-se os descontos compulsórios. 2.7. Ainda que o agravante alegue que o agravado possui uma renda mensal alta, não há elementos que demonstrem que a penhora do percentual de 30% da remuneração dele não comprometeria sua subsistência. 2.8. Desta feita, a penhora de percentual da remuneração líquida do devedor preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 2.9. Razoável manter a penhora deferida pelo magistrado, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração da executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
3. Agravo de instrumento improvido.